Tribunal: TJSP
Processo: 1004790-20.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA IMPROCEDENTE – APELANTE QUE PRETENDE DISCUTIR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONSUBSTANCIADO NA ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO FORMALMENTE EM ORDEM – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.